Tribunal: TJMT
Processo: 1000668-63.2022.8.11.0110
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000668-63.2022.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAIMUNDA PETOPRU RITIDUBHOBO XAVANTE - CPF: 702.245.831-66 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 485, I, DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - INÉRCIA DA PARTE AUTORA - INDÍCIOS DA CHAMADA “DEMANDA PREDATÓRIA” - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se oportunizada a emenda da inicial para a juntada de documento imprescindível à propositura da demanda, e a parte autora permanece inerte, há que ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito.

Muito mais quando presentes indícios d
a denominada “
demanda predatória
”, que se traduz na mera busca dos patronos pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência e
multiplicação das indenizações por dano moral, abarrotando o órgão jurisdicional com ações repetidas e idênticas,
sem a adequada instrução e sem indícios mínimos da relação jurídica entre as partes.

Assim é que tais práticas abusivas de ajuizamento de demandas em massa, em verdadeiro desvio do direito de petição, devem ser fortemente reprimidas pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, em consulta à página deste E. Tribunal de Justiça se constata que os patronos destes autos ajuizaram 08 (oito) ações distintas em nome da autora, optando pelo fatiamento das ações, quando, por dever processual
e de cooperação entre os sujeitos do processo
, deveriam
agrupá-las, reunindo todos os contratos de um mesmo banco
.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RAIMUNDA PETOPRU RITIDUBHOBO XAVANTE
em face da sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor de
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
que, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, ambos do CPC/15, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, bem como a condenou ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa, contudo, em razão do deferimento da gratuidade judiciária (ID no 177825824).

Sustenta a recorrente, em síntese, o desacerto da sentença, pois, a seu ver, os documentos requeridos pela magistrada (extratos bancários) não são requisitos essenciais para a propositura da ação.

Alega que a peça
inaugural foi dirigida ao juízo correto, as partes foram devidamente qualificadas, existem fatos e fundamentos jurídicos que embasam o pedido, os pedidos contém as especificações, foi atribuído valor à causa, há pedido de especificação de provas e a manifestação da autora no desinteresse da audiência de conciliação.

Aduz que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, mora em aldeia de difícil acesso, de modo que deve ser facilitado seu acesso à prestação jurisdicional conforme determina o CDC.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso com a cassação da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito e determinação de retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Não houve retratação pela magistrada - ID no 177825834.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, a apelante
RAIMUNDA PETOPRU RITIDUBHOBO XAVANTE
ajuizou
a

Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em desfavor de

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, alegando, em síntese, que é aposentada e percebeu muitos descontos em seu benefício previdenciário, constatando a existência de empréstimos consignados que não havia solicitado.

Narra na inicial que desconhece o c
ontrato no 554604593,
no valor de R$ 1.368,00, encerrado em março/2021 com 72 parcelas de R$ 19,00 descontadas.

Assim, ajuizou a demanda e
requereu a declaração de nulidade do contrato, a condenação do requerido ao indébito de forma dobrada dos valores indevidamente descontados da sua aposentadoria e indenização pelos danos morais suportados.

Recebida a inicial, em despacho saneador, a magistrada singular determinou à autora a emenda da inicial para juntar comprovante de endereço atualizado e cópia dos
extratos bancários da conta que recebe o benefício previdenciário referentes a dois meses anteriores e dois meses posteriores à data do contrato em discussão
(ID no 177825803)
.

Entretanto, a recorrente limitou-se a apresentar manifestação acerca da sua discordância quanto à apresentação dos documentos determinados pela magistrada.

Assim, na sua inércia, o feito foi sentenciado e extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único e art. 485, I, ambos do CPC/15.

Irresignada com a sentença, interpôs o presente recurso de apelação cível.

Pois bem
.

De início, verifica-se que não merece guarida o apelo da recorrente, devendo a sentença de extinção sem resolução de mérito ser mantida em todos os seus termos.

Isto porque, a legislação processual expressamente prevê que a inicial deve ser instruída e distribuída com os documentos essenciais para a propositura da demanda, indicando, inclusive, qual o caminho a ser trilhado e a consequência da não emenda da peça inaugural, senão vejamos:

Art. 320
. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321
. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único
.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
(g.n.)

Nesse mesmo sentido, o artigo 330, IV, do CPC/15 estabelece que:

Art. 330
. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321

.

Na hipótese dos autos, entendendo ausentes documentos imprescindíveis para a propositura da demanda, a juíza singular oportunizou à autora, ora apelante, a emenda da inicial para a juntada dos documentos faltantes.

Ocorre que, mesmo após a determinação do juízo, a demandante quedou-se inerte, de modo que seu silêncio acarretou no indeferimento da inicial e, consequentemente, na extinção do feito sem resolução do mérito.

Com efeito, diante de uma
peça inicial inepta
a sinalizar para o desinteresse/desídia da própria autora em promover o adequado impulso da demanda, a consequência lógica é o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito.

Máxime quando respeitados pelo juiz condutor do feito os princípios processuais da vedação da decisão surpresa com a oportunização da emenda da inicial, do dever de cooperação entre as partes, e da celeridade na prestação da atividade jurisdicional.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O COMPROVANTE – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe nos termos do art. 321 do CPC.
(N.U 1052627-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020) g.n.

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INCOMPATÍVEIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS TERMOS INICIAIS – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– DESPROVIMENTO. O Magistrado, entendendo que a causa de pedir e o pedido são incompatíveis, em respeito ao princípio da cooperação, deve oportunizar à parte autora que emende a inicial. O não atendimento da determinação judicial de emenda da inicial enseja, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, o indeferimento da inicial.
(N.U 1002341-96.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL PARA O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE E A NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ATENDIMENTO - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cabe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, se a parte autora não corrige a deficiência, tal como exigido pelo julgador, conforme o que dispõem os artigos 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC
.
(N.U 1000194-58.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) g.n.

Deveras, ao ser instigada a apresentar os extratos bancários, optou a autora, por seu causídico, apenas manifestar-se contrariamente à exigência e nada juntou aos autos.

Nesses termos, a despeito de tratar-se de demanda acobertada pelas normas consumeristas, a providência determinada pela magistrada singular pode facilmente ser cumprida pela parte autora, titular da conta do benefício previdenciário, notadamente, em razão de que a inversão do ônus da prova não implica na desoneração da parte autora quanto à comprovação mínima do direito alegado.

Vale pontuar que nestes autos se observa indícios da chamada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca dos patronos dos autores pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência e
multiplicação das indenizações por dano moral, abarrotando o órgão jurisdicional com ações repetidas e idênticas,
sem a adequada instrução e sem indícios mínimos da relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido, em consulta à página deste E. Tribunal de Justiça se constata que os patronos destes autos - Dr. Douglas Cristiano Sampaio Puretz e Jhonny Ricardo Tiem -, ajuizaram nas datas de 26 e 28/10/2022,
08 (oito) ações distintas em nome da autora
, optando pelo fatiamento das ações, quando, por dever processual
e de cooperação entre os sujeitos do processo
, deveriam
agrupá-las, reunindo todos os contratos de um mesmo banco
.

Assim é que tais práticas abusivas de ajuizamento de demandas em massa, em verdadeiro desvio do direito de petição, devem ser fortemente reprimidas pelo Poder Judiciário.

Por fim, em razão da conduta temerária dos patronos da recorrente - Dr. JHONNY RICARDO TIEM
,

OAB/MS 16.462, OAB/PR 83.584 e OAB/MT 27.235 e DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ, OAB/MS 21.797 e OAB/MT 28.954/A, determino seja oficiado ao TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB/MT, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, à CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO e ao NÚCLEO DE MONITORAMENTO DOS PERFIS DE DEMANDAS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (NUMOPEDE), para conhecimento e providências cabíveis, vez que os fatos narrados na petição inicial revelam indícios de cooptação de consumidores para o ingresso de demandas de massa – circunstância absolutamente nefasta à boa aplicação do erário na verdadeira distribuição de Justiça.

Desta feita, com estas considerações, mantenho inalterada a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único e art. 485, I, ambos do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023